Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema Sisbajud quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas, na hipótese, há mais de 3 (três) anos e 7 (sete) meses, sem a necessidade de demonstração de modificação da situação financeira do devedor.

2. Recurso conhecido e provido.